Tribunal: TJDFT
Processo: 0738171-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738171-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTA MATTOS BARROS DECISÃO 1. O embargado/exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução Fiscal (id 41180764, fls. 121-2) que, em embargos de terceiro, suspendeu as medidas constritivas sobre o imóvel da terceira embargante. Afirma que o bem foi alienado em fraude à execução, porquanto a venda, efetuada em nov/09, foi posterior à inscrição dos débitos tributários em dívida ativa – 2006-2008 - e ao ajuizamento da execução fiscal em abril/09 (CTN 185). Destaca que, à época do negócio, a LC 118/05 já vigorava, pelo que a data da inscrição da dívida é o parâmetro para a configuração de fraude. Aponta perigo de dano consistente na inviabilidade da satisfação do crédito tributário. Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do 1019, I, do CPC de 2015, para sustar os efeitos da decisão vergastada, até a decisão final do presente recurso”. 2. Em princípio, ao caso não se aplica o STJ 375, haja vista o regramento específico da matéria pelo CTN 185. Trata-se de execução fiscal de débitos inscritos em dívida ativa em 2006 e 2008, ajuizada em 22/04/2009 – id. 41180764 - pág. 3. A embargante/agravada não adquiriu o Ap. 408, do Bloco I, da SQS 307, diretamente do executado, mas, sim, de outrem que o adquirira do devedor, o qual não reservou bens suficientes para quitar o débito tributário. A aquisição da agravada ocorreu em 25 de novembro de 2009 – id. 41180763 – pág. 7. Portanto, o ajuizamento da execução e a alienação do bem ocorreram após à publicação da LC 118/05, que alterou o art. 185 do CTN, presumindo-se, em princípio, fraudulenta a alienação ou oneração de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, após a inscrição em dívida ativa. Confira-se: Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Atente-se para a jurisprudência do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. (...). 2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa. (...). 5. Agravo interno desprovido com aplicação de multa. (1a T., AgInt no REsp 1.882.063, Min. Gurgel de Faria, julgado em 2021). Grifei. O executado era proprietário de 50% do imóvel, conforme certidão da respectiva matrícula (id 41180764, fls. 98-104), e alienou-o após a inscrição do débito em dívida ativa, sem reservar valores suficientes ao pagamento do débito. Portanto, somente metade do valor do imóvel é alvo da execução. O periculum in mora reside na possibilidade de sucessivas alienações e na ausência de outras garantias ao credor, o que dificulta sobremaneira ou mesmo inviabiliza a garantia do crédito. Ressalte-se que a ordem de “[suspensão] das medidas constritivas sobre o bem litigioso, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil”, determinada pela decisão agravada, nos embargos de terceiro (Proc. 0707323-29.2022.8.07.0016), tem caráter preventivo, visto que ainda não deferida a penhora nos autos da execução fiscal (Proc. 0009170-12.2009.8.07.0001). 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada para limitar a suspensão da medida determinada pelo Juízo a quo à prática de atos expropriatórios do imóvel reservando-lhe a decisão, sob outro fundamento, acerca da penhora. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator